Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput).
2. Ausentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência pretendida, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de rigor o seu indeferimento
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.